Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA redação original do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
2. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, cabe apreciar em sede recursal apenas o tema relacionado ao reposicionamento do emprego da faca da terceira fase para a primeira e o do concurso de agentes da primeira para a terceira.
3. O emprego de arma branca, mesmo que não configure causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizada para majoração da pena-base quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
4. Não há óbice para que o juiz da execução penal proceda ao reenquadramento do concurso de agentes da primeira fase para a terceira, desde que não haja agravamento da pena fixada na sentença condenatória.
5. Recurso conhecido e não provido.